Tribunal: STF
Processo: ARE 1474933
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência interpõe o agravo (eDoc 27), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 13) que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 9) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 3):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE DE SERVIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE ESTABELECEU EXPRESSAMENTE QUE A AGRAVADA FAZ JUS À TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO EX-SERVIDOR, SEM QUAISQUER RESSALVAS QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. CORRETA APURAÇÃO. NECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    Em suas razões, a recorrente alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    Sustenta que o título executivo não previu o afastamento da Emenda Constitucional 41/2003, tampouco a aplicação de qualquer norma de transição, de modo que, ao reconhecer o direito à paridade e integralidade, o Tribunal de origem teria violado a coisa julgada material.



    Alega que a data do óbito constitui o fato gerador do benefício, o qual deve ser regido pela legislação vigente à época do falecimento, em obediência ao disposto no art. 1º e 6º, da LINDB; e que deve ser aplicada, ao caso concreto, a norma prevista no art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei nº 10.887/2004. 



    Em contrarrazões (eDoc 14), a autora pugna pela manutenção da decisão; e nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República, notadamente em razão da existência de óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.  



    2. Correta a decisão agravada.



    O colegiado estadual se amparou na análise fático-probatória para concluir pelo preenchimento dos requisitos de concessão do benefício previdenciário em análise, conforme evidencia o seguinte excerto do correspondente voto-condutor: 



    Com efeito, destaca-se que o óbito do servidor instituidor da pensão previdenciária por morte ocorreu em 03/05/2009, aposentado em 16/12/1994, conforme documento a fls. 701, conforme se verifica dos contracheques de fls. 106-107 (index 115 e seguintes dos autos originários). 



    Como se observa o acórdão afls. 277-286 dos autos originários, que foi proferido em 2014 e já transitou em julgado, conforme registro a fls. 601 dos autos originários, deu provimento ao recurso interposto pela autora “para estabelecer que o benefício da autora deverá corresponder à totalidade da remuneração percebida pelo ex-servidor”.



    [...]



    Por outro lado, é defeso ao executado, em sede de cumprimento de sentença, voltar a discutir o que restou decidido no mérito da ação de conhecimento, tendo em conta a matéria estar acobertada pela coisa julgada. 



     Denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso, a qual, julgando total ou parcialmente a lide, tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida, a teor dos arts. 502 e 503 do CPC. 



    [...]



    Os efeitos preclusivos da coisa julgada firmados no art. 508 do CPC impõem à impugnação ao cumprimento de sentença um limite natural àquilo que nela pode ser deduzido, ou seja, apenas os vícios nascidos no procedimento de cumprimento de sentença e seus respectivos atos executivos, bem como qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, usando a terminologia do art. 525, § 1º, VII do CPC, é que podem ser arguidos na defesa do executado. 



    A revisão dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias quanto ao direito da autora à paridade e à integralidade exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, incabível na via extraordinária. Nesse sentido, precedente dessa Corte exarado em caso fronteiriço:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    (ARE 1.299.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/04/2021)



    Para além disso, são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Tal o contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente